Tribunal: CARF
Processo: 10911.000165/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10911.000165/2012-12
ACÓRDÃO
2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SIND TRAB IND DA CONST E DO MOBILIARIO DE C GRANDE MS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1994 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103.
Superado o valor previsto na Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17
de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA
ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato
gerador da respectiva competência for retida ou recolhida
espontaneamente. Com efeito, dita antecipação de pagamento não é
afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor
efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada
não compuser rubrica exigida na autuação.
SINDICATO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS
Para fins previdenciários, sindicato equipara-se à empresa. Inteligência do
art. 15 parágrafo único da lei 8.212/91. 2. O lançamento contempla todas
as informações previstas no art..37 da lei 8.212/91, com correta
identificação e demonstração do sujeito passivo, da matéria tributada e do
montante devido e obedece aos princípios legais do contencioso
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício, haja vista a falta de atingimento do limite de alçada; (ii) conhecer do recurso
voluntário interposto e lhe dar parcial provimento, reconhecendo a decadência dos créditos
tributários correspondentes à competência de 05/1998 e às anteriores, com fundamento no art.
150, § 4o, do CTN.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário em face da decisão (fls. 324 a 334) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio da
NFLD DEBCAD 35.400.845-3 referente às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à
parte dos segurados empregados destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS e
à parte da empresa destinada ao mesmo fundo, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e a outras entidades – Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE).

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
3
O lançamento tem como fato gerador as remunerações pagas aos segurados
empregados extraídas das contas contábeis sob título "serviços de terceiros", "serviços de
terceiros s/ INSS", "ligeiros reparos nos prédios", "diárias-func. e autônomos", "salários e
ordenados", "férias+1/3", relacionadas na "Planilha de salários de segurados empregados por
competência" às f. 62-71, no período de 04/94 a 06/95, 08/95 a 12/95, 02/96 a 12/98, num
montante de R$ 553.490,20, consolidado em 10/06/2003 e ciência do contribuinte em
18/06/2023.

Relatório Fiscal às fls. 60 a 64. (vol 1)
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário referente ao período alcançado
pela decadência quanto às contribuições devidas a Terceiros (04/1994 a 06/1995), nos termos da
ementa abaixo:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. VIOLAÇÃO DO ESTADO DE
DIREITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA SINDICAL - EXORBITÂNCIA DO MONTANTE LANÇADO. DECADÊNCIA - TERCEIROS.
IMUNIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
1. Para fins previdenciários, sindicato equipara-se à empresa. Inteligência do art. 15
parágrafo único da lei 8.212/91. 2. O lançamento contempla todas as informações previstas no
art..37 da lei 8.212/91, com correta identificação e demonstração do sujeito passivo, da matéria
tributada e do montante devido e obedece aos princípios legais do contencioso, consoante ao
Estado de Direito. 3. O lançamento não contraria a decisão judicial que exclui a possibilidade de
vínculo empregatício entre o Sindicato e Moisés Cipriano da Silva (processo TRT-RO-1351/95)
porque a referida decisão não vincula este Instituto, posto que restrita aos limites da lide e das
questões decididas (CPC, art. 468), além do lançamento não contemplar o referido trabalhador. 4.
O valor lançado foi calculado de acordo com as leis que regem o assunto, não competindo à
Administração analisar s e a lei é justa ou não. 5. O prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é de dez anos, conforme previsto no art. 45 da lei 8.212/91, todavia, aos créditos
referentes a terceiros, relativos ao período anterior a 07/95, aplica-se a decadência quinquenal
prevista no art. 173, I do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual o lançamento é retificado
no período de 04/94 a 06/95. Inteligência do Parecer CJ/MPAS n° 2.521/01. 6. A imunidade dos
sindicatos cinge-se aos impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços, não atingindo as
contribuições sociais. Inteligência da CF, art. 150 VI "c". 7. A caracterização do vínculo
empregatício está respaldada no artigo 33 § 3o . da lei 8.212/91 e decorreu da impossibilidade de
o fisco conhecer a natureza dos pagamentos por serviços prestados, registrados contabilmente,
em virtude de o sindicato ter deixado de apresentar os respectivos comprovantes.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
4

O contribuinte foi intimado em 08/04/2004 (fl. 339) e apresentou recurso
voluntário (fls. 342) , apenas reiterando os termos e aduzindo o entendimento do TST de que o
trabalhador que integra o projeto de construção de moradia, não é considerado empregado do
sindicato.

Posteriormente, em procedimento administrativo, parte do lançamento foi
exonerado em observância ao dispositivo da súmula vinculante 08
Da Resolução:

Em análise preliminar do Recurso, a relatora, conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira analisou de oficio questão de ordem pública e o colegiado, por unanimidade de votos,
converteu o julgamento em diligência para verificar a existência de recolhimento dada a
possibilidade de aplicação do dispositivo da Sumula CARF 99

Da informação fiscal
Retornaram os autos com a informação fiscal demandada, confirmando a existência
de recolhimentos no período apontado, conforme documento anexo e fls 446
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
Ao presente processo foram apresentados recursos de ofício e voluntário
Do conhecimento

Do recurso de ofício
Conforme relatório, através do acórdão de primeira instância foi parcialmente
exonerado o crédito tributário, no ano de 2004. Contudo, de acordo com a Portaria do Ministro
da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 , atualmente o limite de alçada tem o valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Aplica-se, neste caso, o limite de alçada vigente na data de apreciação do recurso
em segunda instância, na forma prevista pela Súmula CARF no 103.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
5
Destarte, não cabe conhecer do Recurso de Ofício
Do Recurso Voluntário Interposto
O recurso voluntário é tempestivo, nos termos da Resolução de fls. 344 e dele tomo
conhecimento.
Da prejudicial de decadência objeto de Resolução deste colegiado:
Em resposta ao demandado na Resolução 2402-001314, a informação fiscal trazida
aponta que foram localizados documentos de arrecadação para os períodos apontados, conforme
quadro a seguir
GPS - Guias da Previdência Social de 12/1997 a 12/1998
Estabelecimento
Comp.
Cód.
Pagto
Dt Pagto
Vlr INSS
Vlr
Terceiros
Vlr
Acréscimos
Vlr
Total
Tp Docto
GPS
Negativa
Nr Documento
15.418.254/0001-00
dez/97
2100
28/09/1998
145,32
0,00
35,53
180,85
GPS
Não
18.400.080.000.047
15.418.254/0001-00
13/1997
2100
28/09/1998
132,05
0,00
32,29
164,34
GPS
Não
18.400.080.000.046
15.418.254/0001-00
jan./98
2100
28/09/1998
132,05
0,00
29,47
161,52
GPS
Não
18.400.080.000.045
15.418.254/0001-00
fev./98
2100
02/03/1999
446,29
66,94
51,90
461,33
GPS
Não
4.000.090.003.560
15.418.254/0001-00
fev./98
2100
28/09/1998
132,30
0,00
26,62
158,92
GPS
Não
18.400.080.000.044
15.418.254/0001-00
mar/98
2100
28/09/1998
132,30
0,00
24,36
156,66
GPS
Não
18.400.080.000.043
15.418.254/0001-00
abr./98
2100
28/09/1998
145,00
0,00
24,33
169,33
GPS
Não
18.400.080.000.056
15.418.254/0001-00
maio/98
2100
28/09/1998
145,06
0,00
22,02
167,08
GPS
Não
18.400.080.000.042
15.418.254/0001-00
jun./98
2100
02/07/1998
510,20
75,99
35,67
550,52
GPS
Não
12.300.080.003.514
15.418.254/0001-00
julho/98
2100
31/07/1998
529,60
78,90
390,82
217,68
GPS
Não
14.400.080.000.403
15.418.254/0001-00
ago./98
2100
03/11/1998
43,60
6,48
14,98
65,06
GPS
Não
20.800.080.003.820
15.418.254/0001-00
ago./98
2100
02/09/1998
510,21
75,97
390,82
195,36
GPS
Não
16.700.080.003.868
15.418.254/0001-00
set/98
2100
02/10/1998
523,61
77,99
390,82
210,78
GPS
Não
18.800.080.003.372
15.418.254/0001-00
out/98
2100
03/11/1998
535,22
79,75
390,82
224,15
GPS
Não
20.800.080.003.817
15.418.254/0001-00
nov./98
2100
03/08/1999
458,30
73,46
137,89
669,65
GPS
Não
8.519.990.000.280
15.418.254/0001-00
dez/98
2100
17/12/1998
502,63
73,46
44,32
531,77
GPS
Não
24.000.080.000.264

Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
Entendo elucidativo resgatar excertos do voto do Conselheiro Francisco Ibiapino
Luz, no acórdão 2402-012.653, que traz uma enorme contribuição ao debate do tema.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
6
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas.
Por conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará
em conta - além da data de início do procedimento fiscal -, tanto a forma de apuração do
correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art. 150,
§ 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos em que houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
(...)
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
práticas criminosas, quando há pagamento antecipado da contribuição
concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
Logo, é pertinente se compreender a exata caracterização da referida
antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator
determinante tocante à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
7
quais sejam: o valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da
conformidade entre a quantia devida e aquela efetivamente quitada pelo
contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão temporal
decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação
de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial
do valor efetivamente devido, como também quando referida parcela
antecipada não compuser rubrica exigida na autuação

(...)

Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em atraso
(art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato de a contribuição ser paga após seu vencimento,
por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação.
Ademais, o próprio mandamento legal expressa que a preclusão temporal da
espontaneidade materializa-se pela ciência do início de procedimento fiscal relacionado à
correspondente obrigação tributária (art. 138, § único). Disso, infere-se que a expressão
“pagamento antecipado” denota espontaneidade, assim qualificada quando manifestado
recolhimento ocorrer antes da ciência do início da fiscalização.
No caso em tela, observa-se, para o período destacado pela Conselheira Ana
Claudia na Resolução, que os recolhimentos, mesmo que intempestivos, são anteriores à data
de ciência de início do procedimento fiscal, de sorte que entendo estar processada a decadência
até a competência maio de 1998, inclusive, invocando para tanto o dispositivo do art. 150, § 4o
do CTN.

Do mérito
Na análise do documento que atende o requisito de recurso voluntário, observa-se
que o mesmo se limita a um único ponto de discussão, acerca da existência de vínculo em relação
a determinado segurado, sendo reconhecido judicialmente a inexistência de tal relação de
emprego.
No acórdão recorrido, tal situação fora já enfrentada e afastada, nos seguintes
termos:
Do Processo citado na defesa (Processo TRT-RO 1351/95), não vincula o INSS, uma
vez que, exceto nos casos de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.195 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10911.000165/2012-12
8
constitucionalidade, a decisão em processo judicial atinge tão somente as partes envolvidas, posto
que restrita aos "limites da lide e das questões decididas" (CPC, art. 468). Além disso, ressalva-se
que o presente lançamento não contempla fatos geradores relacionados ao reclamante do
referido processo judicial - Moisés Cipriano da Silva – ( grifei) conforme planilha de f. 62-
Em sendo este o único argumento apresentado em sede de recurso pela entidade
recorrente, entendo pois que não cabe qualquer revisão ou reparo à decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por :
i) Não conhecer do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
ii) Conhecer do Recurso Voluntário interposto, dando-lhe parcial provimento para
reconhecer prejudicial de decadência, para a competência maio de 1998 e anteriores.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 462
DF CARF MF
Original